Tribunal: TJDFT
Processo: 0741701-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741701-88.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA GABRIELA LIMA ORTIZ DECISÃO UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 210213774, autos originários) proferida na ação cominatória movida por ANA GABRIELA LIMA ORTIZ, que deferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por ANA GABRIELA LIMA ORTIZ em desfavor da UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL, com o objetivo de postular em sede de tutela de urgência a ordem para: 1) A internação para tratamento informado nos laudos na unidade Hospitalar Clínica Crescer Humanizada em Psiquiatria, haja vista o risco iminente à vida, sob a cobertura do Plano de Saúde; 2) alternativamente, a internação em outra unidade hospitalar com referência no tratamento da patologia descrita no laudo médico, haja vista o risco iminente à vida, sob a cobertura do plano de saúde; O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. Observo que as partes estão vinculadas por meio de um contrato de prestação de serviços, onde estipularam as obrigações assumidas. O contrato é válido e eficaz. A saúde é um direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF/88), garantindo-o mediante política social e econômica o acesso universal e igualitário. Por esta razão, é lícito ao Estado intervir nas relações privadas, mediante o chamado dirigismo contratual, a fim de definir as principais diretrizes para a operação de planos privados. A finalidade desta norma é privilegiar o interesse coletivo em detrimento do interesse particular, em face da importância do bem jurídico tutelado. Devendo o serviço ser prestado de forma eficaz e continua. Acerca do tema, foi editada a Lei 9.656, em 03 de junho de 1998, que dispôs sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. E, exatamente sobre este assunto, reza o art. 12 da Lei 9.656/98 que: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) II - quando incluir internação hospitalar: a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; A situação da parte autora é extremamente peculiar, porquanto esta necessita de atendimento psiquiátrico em clínica especializada e a própria autora vem buscando a sua internação. A Clínica que a autora pretende ser atendida é situada no Distrito Federal e possui convênio com a requerida, conforme deflui de uma simples análise das informações contidas no site da empresa (https://www.clinicrescer.com.br/convenios). Portanto, não se encontra fundamento para a negativa do pedido e do atendimento médico solicitado. Trata-se de uma pretensão de exigência de cumprimento forçado do contrato, com fundamento no artigo 475 do Código Civil. De outro lado, o perigo da demora é evidente, pois a negativa do tratamento, poderá acarretar sérios danos à autora, sendo inegável que está presente a iminente ameaça ou lesão ao direito. Presente os requisitos ensejadores da antecipação da tutela, é imperioso o seu deferimento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência requerida e DETERMINO que a requerida custeie integralmente o tratamento da autora junto à unidade Hospitalar Clínica Crescer Humanizada em Psiquiatria, independente do período de duração da internação. Intime-se a requerida para que, no prazo de cinco dias, a contar da intimação, dê cumprimento a ordem, sob pena de multa pecuniária que fixo, por ora, em R$ 2.000,00, limitando-a a R$ 200.000,00. O prazo será contado em dias corridos, porquanto se trata de prazo para cumprimento de obrigação de direito material, não se aplica, assim, a regra do art. 219 do Código de Processo Civil. Dê-se vistas ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para que tome ciência do feito e o acompanhe, caso queira. Cite-se o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Considerando a peculiaridade do feito, porquanto a imposição de internação da autora, colocará sua filha de 09 anos aos cuidados da avó, por cautela, e em acolhimento ao pedido formulado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, OFICIE-SE ao Conselho Tutelar de Luziânia/GO, a fim de que realize visita à residência da avó materna e verifique se a criança está bem assistida. Cópia do relatório deverá ser encaminhada para este Juízo. Consta no processo que a genitora da autora reside na Rua Cartago, quadra 04, casa 25, Cidade Osfaya, Luziânia/GO. Cumpra-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Conforme consta do relatório médico da agravada-autora, com 41 anos, portadora de esclerose múltipla, transtorno afetivo bipolar e transtorno depressivo grave (id. 208954661, autos originários), no qual foi prescrita a internação em clínica psiquiátrica, in verbis: “Paciente refere quadro depressivo grave com uso abusivo de medicamentos sedativos (Rivotril – meio frasco + 04 comprimidos de quetiapina diários). Relata acompanhamento com a psiquiatra e uso de Dulozetina, Carbolitium, quetiapina e rivotril). Relata que sintomas depressivos pioraram após redução da dose de lítio, referindo compensação da dose com uso de Rivotril. Paciente veio encaminhada pela Psiquiatria para realização de internação hospitalar. Paciente apresenta anedonia, humor deprimido, pesquisa constantemente sobre como ficar sedada por 2 dias seguidos. Paciente refere ideação sedativa com planejamento. Paciente chorosa no momento da avaliação”. Ainda, no prontuário eletrônico da paciente, do mesmo dia 24/7/2024, consta a solicitação de remoção da internação da enfermaria para clínica psiquiátrica, com classificação de risco “muito urgente”. Da leitura da petição recursal, constata-se que a agravante-ré reconhece que a internação pretendida pela agravada-autora tem cobertura contratual, no entanto, nas clínicas credenciadas ao plano, não cabendo a ela escolher o local de internação. No entanto, conforme ressaltado pelo MM. Juiz na r. decisão agravada e como se constata da consulta ao site https://www.clinicrescer.com.br/convenios, a clínica na qual a agravada-autora requereu a sua internação tem convênio com a agravante-ré. Assim, a recusa que lhe foi apresentada, de que a Clínica Crescer Humanizada “não possui credenciamento para atendimento ambulatorial e também não atende a rede do plano” (id. 208954675, autos originários), em princípio, foi ilícita. Assim, não está configurada a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também não está configurado, pois a agravante-ré já emitiu a guia de autorização para a internação da agravada-autora na Clínica Crescer Humanizada em Psiquiatria (id. 212222278). Ademais, ponderados os interesses em litígio, o direito à saúde e à integridade da agravada-autora prevalecem sobre o interesse econômico da agravante-ré. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 2 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora